Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714925-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por João Paulo Inacio de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 230752605), que, nos autos cumprimento de sentença movido por Apidiano Empreendimento Imobiliários Ltda., dentre outras deliberações, deferiu a penhora de quantias bloqueadas via sisbajud. Em suas razões recursais (ID 70899022), a parte agravante, por entender presentes seus pressupostos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega ter havido violação ao princípio da ampla defesa e ao devido processo legal. Faz alusão ao princípio do contraditório. Entende inadequado o bloqueio das contas antes do término do prazo para ajuizamento do agravo de instrumento. Afirma que há recurso pendente de julgamento contra a decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o que seria óbice à ordem de bloqueio. Aduz possibilidade de insegurança jurídica. Sustenta ser necessário o desbloqueio com base no artigo 833, inciso IV, do CPC. Alega que os valores bloqueados se relacionam a honorários advocatícios, motivo pelo qual não podem ser objeto de bloqueio. Faz alusão a entendimentos jurisprudenciais. Afirma ser incabível bloqueio de contas com natureza de poupança ou a ela equiparada, tendo em vista o disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Novamente faz referência a entendimentos jurisprudenciais. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada. Preparo recolhido ao ID 70908073. Decisão de ID 70916416 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ao ID 71730098. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda, agravado, contra João Paulo Inácio de Oliveira, agravante. No Juízo de origem, após realizada pesquisa Sisbajud, foi determinada a intimação da parte executada/agravante acerca do bloqueio realizado e a transferência da quantia para conta judicial, nos seguintes termos (ID origem 230752605): Promovo a pesquisa de valores no SISBAJUD, na forma do artigo 854 do CPC. Quanto ao pedido de pesquisa SISBAJUD a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que, ao final, deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. O documento de ID 230738373 noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854,§5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecerem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), ou, ainda, que o credor tenha novo remanescente a ser cobrado (em caso de aceitação da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Desta forma, declaro efetivada a penhora do bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor constrito para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira ali indicada, na pessoa do gerente geral da agência, como depositária fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil. Fica o devedor intimado via DJEN, acerca do bloqueio, transferência e penhoras realizadas. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação via publicação no DJe. Diante da insuficiência do crédito para a satisfação da execução e em homenagem ao princípio da celeridade processual, promovo, de ofício, consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, observando-se que: a) em relação ao Renajud: frutífero; - se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para a expedição de ofício a fim de que o credor tome conhecimento da penhora sobre os direitos aquisitivos, bem como informe valor de eventual débito referente ao contrato firmado entre a instituição financeira e o executado, inclusive o termo final do contrato. Efetivada a medida, expeça-se mandado de intimação do executado, caso não tenha advogado constituído nos autos; - se houver indicação de veículo com restrição administrativa, incumbe ao exequente diligenciar acerca da natureza da restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora; - se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes; - se houver indicação de veículo sem qualquer restrição, deverá informar se pretende a penhora e, em caso afirmativo, indicar o endereço para o cumprimento do mandado. b) em relação ao E-RIDF: frutífero; Eventual pleito de penhora deverá vir instruído com cópia da matrícula atualizada do imóvel indicado e - se houver indicação de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de bem imóvel hipotecado, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário para intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente; - se houver bem imóvel com constrições anteriores (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que as ordenaram, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera; - em qualquer caso deverá analisar se o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável; - em qualquer caso deverá, também, observar se o valor do débito executado é significativo e, portanto, compatível como valor a ser recolhido a título de emolumentos ao serviço registral para o registro de eventual constrição. c) em relação ao Infojud: frutífero. Cadastro dos visualizadores efetivado. Intime-se a parte credora, com prazo de 5 (cinco) dias, para tomar ciência das respostas obtidas junto aos sistemas conveniados a este Tribunal e requerer as providências que reputar pertinentes, inclusive no que atine a eventual interesse na inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC), bem como para que indique objetivamente bens da parte devedora, para fins de satisfação do crédito, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, inciso III, do CPC. Após ciência da pesquisa Sisbajud frutífera, antes mesmo da apresentação de impugnação à penhora, interpôs a parte executada/agravante o presente recurso. Nota-se, deste modo, que, em total contrariedade ao que prevê o Código de Processo Civil[1], a parte agravante sequer apresentou impugnação ao bloqueio efetuado, não tendo havido ainda oportunidade para que o r. juízo de origem se manifeste quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito da matéria alegada na peça recursal. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da ausência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. § 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.